Tribunal: TJDFT
Processo: 0729981-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729981-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY BARBOSA MARTINS AGRAVADO: GERONCIO MENDES DE FRANCA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais c/c busca e apreensão (valor da causa: R$ 259.067,12), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo réu/agravante, Wesley Barbosa Martins. Para tanto, alega que: 1) é pedreiro e vive de pequenos serviços que pagam a sua diária; 2) o negócio jurídico celebrado pelas partes (obras de construção) não envolveu dinheiro, sendo que o veículo recebido seria pago com os seus serviços; 3) comprovou documentalmente a sua hipossuficiência; 4) a decisão agravada está em desacordo com a jurisprudência. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a gratuidade de justiça e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. A Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. No caso, verifico que o agravante juntou os seguintes documentos para comprovar a sua hipossuficiência: declaração de isenção do IRPF seu e da sua esposa; CTPS de ambos os cônjuges, comprovando a inexistência de vínculo trabalhista atual; extrato bancário da conta corrente e conta poupança de ambos os cônjuges, sem demonstração de qualquer valor expressivo (IDs 61795332 e seguintes). Ainda que se discuta nos autos o recebimento de um veículo Volkswagen Amarok ano 2014 pelo agravante, cujo valor de tabela Fipe é de R$ 94.635,00, não se pode perder de vista que este foi entregue como forma de pagamento pelos serviços contratados, mas abarcando também os custos de fornecimento de material a ser empregado nas obras. Destaca-se, ainda, que um dos pedidos formulados na ação principal consiste justamente na devolução do mencionado automóvel. Dessa forma, entendo que ele faz jus à gratuidade de justiça requerida, considerado a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural (CPC/15 99 3) e a ausência de elementos nos autos que infirmem a hipossuficiência declarada. Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de extinção da reconvenção por ele apresentada, pela ausência de recolhimento das custas iniciais. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator